Tribunal: TJSP
Processo: 1062035-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Síndrome do túnel do carpo – Conclusão pericial a respeito da inexistência de incapacidade profissional divergente do exame físico específico – Nexo causal não investigado – Conjunto probatório dos autos inábil ao convencimento do magistrado – Realização de nova perícia e vistoria ambiental – Necessidade.

Conversão do julgamento em diligência determinada.